Tribunal: TJSP
Processo: 1047007-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Atraso do voo em cinco horas - Sentença de improcedência do pedido - Inconformismo - Admissibilidade - Alegação de más condições climáticas - Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora - Não comprovação, contudo, das condições alegadas - Falta de assistência material adequada -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Atraso do voo em cinco horas - Sentença de improcedência do pedido - Inconformismo - Admissibilidade - Alegação de más condições climáticas - Circunstância que afastaria, em princípio, a responsabilidade da fornecedora - Não comprovação, contudo, das condições alegadas - Falta de assistência material adequada - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade da companhia aérea configurada - Dano moral - Ocorrência - Indenização devida mas não no montante pleiteado pelos autores - Quantum fixado em R$2.000,00 para cada autor- Observância do principio da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047007-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LEONARDO HENRIQUE REIS AZEVEDO, JOÃO MARCELO CARUCCI DE
SOUZA, JOÃO PEDRO SILVA ABRÃO e GUSTAVO BASTOS SALOMAO, são
apelados TAM - LINHAS AÉREAS S/A e SOUTH AFRICAN AIRWAYS STATE
OWNED COMPANY (SOC) LIMITED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No12585
APELAÇÃO No1047007-04.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES:
LEONARDO
HENRIQUE
REIS
AZEVEDO E JOÃO MARCELO CARUCCI DE
SOUZA E JOÃO PEDRO SILVA ABRÃO
APELADAS:
SOUTH
AFRICAN
AIRWAYS
STATE OWNED COMPANY (SOC) LIMITED E
TAM - LINHAS AÉREAS S/A
JUIZA
PROLATORA:
FERNANDA
SOARES
FIALDINI
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL -
Atraso do voo em cinco horas - Sentença de improcedência
do pedido - Inconformismo - Admissibilidade - Alegação
de más condições climáticas - Circunstância que afastaria,
em princípio, a responsabilidade da fornecedora - Não
comprovação, contudo, das condições alegadas - Falta de
assistência material adequada - Falha na prestação de
serviço caracterizada - Responsabilidade da companhia
aérea configurada - Dano moral - Ocorrência - Indenização
devida mas não no montante pleiteado pelos autores -
Quantum fixado em R$2.000,00 para cada autor-
Observância
do
principio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso provido
parcialmente.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
3
julgou improcedente a ação indenizatória e condenou os
autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honarários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
atualizado.
Recorrem os autores defendendo a
ocorrência de danos morais.
Afirmam que, além não ter sido
demonstrada a impossibilidade de decolagem para justificar o
atraso de cinco horas, a ré não prestou qualquer assistência
material durante a longa espera deles no aeroporto.
Pugnam pelo provimento do recurso.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Primeiramente, insta esclarecer que
a hipótese versada nos autos se submete às disposições
contidas no Código de Defesa do Consumidor, ficando
afastada a incidência da Convenção de Varsóvia no que tange
ao pleito de indenização por danos morais.
Explica-se.
Em recentes julgados proferidos pelo
STF (RE 636331, Rel. Min. Gilmar Mendes, e ARE 766618,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25/05/2017, repercussão
geral Tema 210), houve discussão sobre a prevalência do
Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou da Convenção de
Varsóvia de 1929 em casos de responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, oportunidades em que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
4
“Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do
Consumidor”. Importante esclarecer, porém, que a questão analisada pela
Suprema Corte diz respeito, apenas, à
reparação por dano material, não havendo
que se falar em aplicação das Convenções
de Varsóvia e de Montreal para danos
morais.
Assim,
diante
da
ausência
de
previsão de indenização para passageiros a título de danos
morais nas Convenções Internacionais mencionadas, aplica-se
o princípio da reparação integral do Código de Defesa do
Consumidor.
Ademais, utilizando-se do método
sistemático da hermenêutica, verifica-se que as normas
previstas na legislação consumerista são de ordem pública e
interesse social e equiparam-se a direitos fundamentais,
prevalecendo, pois, sobre a Convenção de Montreal (e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
5
Varsóvia), no que forem incompatíveis.
Nesse sentido, já decidiu o E.
Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO. CARGA. MERCADORIA.
EXTRAVIO.
TRANSPORTADOR.
INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CDC.
APLICAÇÃO.
CONVENÇÃO
DE
VARSÓVIA. AFASTAMENTO.
1
-
A
jurisprudência
pacífica da Segunda Seção é no
sentido de que o transportador
aéreo, seja em viagem nacional
ou
internacional,
responde
(indenização
integral)
pelo
extravio de bagagens e cargas,
ainda
que
ausente
acidente
aéreo, mediante aplicação do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, desde que o evento
tenha ocorrido na sua vigência,
conforme sucede na espécie.
Fica, portanto, afastada a incidência da Convenção de Varsóvia e, por via de conseqüência, a indenização tarifada.
2
-
Recurso
especial
conhecido
e
provido
para
restabelecer a sentença. (REsp
552.553/RJ,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
12/12/2005, DJ 01/02/2006, p.
561)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
6
No mesmo sentido, seguem
precedentes desta Corte de Justiça:
TRANSPORTE
AÉREO
CANCELAMENTO
DE
VOO
OVERWEIGHT ALIMENTAÇÃO -
DANO
MORAL
E
MATERIAL
INDENIZAÇÃO
PLENA
CONVENÇÃO DE MONTREAL. 1.
Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor em caso de
transporte aéreo internacional, não cabendo aplicação do regime de
tarifação para limitação da
indenização. As normas da
Convenção
de
Montreal
devem ser aplicadas apenas
supletivamente em relação ao
CDC, que é regido por princípios constitucionais e cujas normas emanam de mandamentos da Carta Magna. Não se admite o
prevalecimento de Tratados e
Convenções
Internacionais
contra o texto expresso da
Constituição
Federal
do
Brasil. 2. O cancelamento do
voo e a falta de fornecimento de
hospedagem
adequada
geram
dano material e moral. O dano
material ficou demonstrado e o
moral,
indicado
em
toda
a
narrativa dos fatos. Montante
indenizatório, no entanto, que
merece
redução.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
7
Apelação
0170336-19.2009.8.26.0100;
Relator (a): Melo Colombi; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 35a
Vara Cível; Data do Julgamento:
22/05/2013; Data de Registro:
11/07/2013)
Indenização.
Danos
morais
e
materiais.
Voo
internacional.
Atraso.
Falha
mecânica. Procedência parcial.
Prestígio. Relação de consumo.
Prevalência das disposições
do CDC ante a Convenção de
Varsóvia e Montreal. Danos
materiais incomprovados. Danos
morais. Má prestação de serviço.
Dever de indenizar. Damnum in
re
ipsa.
Abono
da
cifra
indenizatória estipulada em R$
3.000,00,
valor
pautado
nos
parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade. Compensação
do dissabor e prevenção da
recidiva. Correção monetária e
juros moratórios arbitrados com
esmero. Sucumbência delineada
a contento. Sentença mantida.
Recursos improvidos. (Apelação
n. 9172538-53.2008.8.26.0000;
Relator(a): Sérgio Rui; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Data
do
julgamento:
06/12/2012;
Data de registro: 07/12/2012;
Outros números: 7273381400)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
8
Conclui-se, portanto, pela incidência
das disposições do Código de Defesa de Consumidor ao caso
em análise.
Prosseguindo
Consta da inicial que os autores
adquiriram passagens aéreas para o dia 07 de janeiro de 2018,
com origem em São Paulo e destino Johanesburgo, que
partiria às 18h20min e que, após despacharem as bagagens,
foram informados de que o voo atrasaria.
Afirmaram que nenhuma assistência
foi prestada durante as horas em que ficaram esperando no
saguão do aeroporto e que somente partiram às 23h12min do
dia 07 de janeiro, com cerca de cinco horas de atraso.
Pedem
indenização
por
danos
morais.
Em sede de contestação a corré tal
admite o atraso, mas tenta eximir-se de sua responsabilidade
alegando condições climáticas desfavoráveis para pouso e
decolagem.
Já a corré South Africa Airways
alega ilegitimidade passiva. Afirma que o atraso não foi
resultado de sua conduta, pois apenas comercializou a
passagem. Alega que as condições climáticas desfavoráveis,
que causaram o atraso, são considerados força maior.
Contudo,
diversamente
do
que
fazem crer as Apeladas-rés, o dever de indenizar se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
9
presente.
Não
restou
caracterizada
a
excludente de responsabilidade objetiva do transportador de
pessoas, por força maior, consoante CC, art. 734 e 737, ou nos
termos do que dispõe o art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa
do Consumidor.
Isso porque, não restou comprovado
nos autos que o atraso do voo se deu por condições climáticas
desfavoráveis.
Os
documentos
apresentados
relacionados ao REDEMET e METAR1 e METAR2, de
observância pelo DECEA, servem apenas para atestar s
condições de tempo anormais.
Competia às apeladas apresentarem
provas documentais de que a decolagem do voo em questão
fora proibida ou não autorizada em razão do mau tempo,
prova da qual não se desicumbiram.
E ainda que tal prova existisse nos
autos, o atraso ou cancelamento de voos por fortuitos externos
não isentam as companhias aérea de prestarem toda a
assistência necessária aos seus passageiros.
O artigo 741 do CC estabelece que:
“Interrompendo-se a viagem
por qualquer motivo alheio à vontade do
transportador,
ainda
que
em
consequência de evento imprevisível, fica
ele obrigado a concluir o transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
10
contratado em outro veículo da mesma
categoria,
ou,
com
anuência
do
passageiro, por modalidade diferente, à
sua custa, correndo também por sua
conta
as
despesas
de
estada
e
alimentação ao usuário, durante a espera
do novo transporte.”
As rés, no caso, não demonstraram
terem proporcionado aos autores a assistência necessária
durante o período de espera.
Assim, os fatos demonstrados nos
autos (atraso de cinco horas e ausência de assistência material)
evidenciam a falha na prestação do serviço oferecido pelas
companhias aéreas, ultrapassando o mero aborrecimento ou
transtorno normalmente suportável, de modo a restar
caracterizado o dano moral causado aos autores,
Desta forma, a Ré deve responder
“objetivamente pelos danos causados aos consumidores em
razão da falha de seus serviços”, nos termos do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Não se pode olvidar que a finalidade
da indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de
modo a coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de
outro lado, que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da
vítima.
Embora
a
lei
não
estabeleça
parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao
Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
11
forma moderada, que não seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e que não seja excessivo a ponto de
configurar instrumento de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em sede de recurso especial,
é
cediço
que,
no
que
tange
ao
arbitramento de verba compensatória a
título de danos extrapatrimoniais, este
Tribunal
tem
reiteradamente
se
pronunciado no sentido de que a
indenização deve ser suficiente para
restaurar
o
bem-estar
da
vítima,
desestimular o ofensor em repetir a falta,
não podendo, ainda, constituir enriquecimento sem causa ao
ofendido”.(AgRg no Ag 1378431/SP, E.
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
06/06/2013).
Da mesma forma, ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima,
a capacidade econômica do causador do
dano e as condições sociais do ofendido”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de
Responsabilidade
Civil,
10a
edição,
Editora Atlas, p. 104)
Dessa forma, levando-se em conta as
circunstâncias do caso concreto ( longa espera de passageiro
idoso sem qualquer assistência material)), o valor da reparação
do dano moral deve ser fixado não no montante pretendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
12
pelos apelantes, e sim em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
cada autor, que está mais de acordo com o seu caráter
ressarcitório e punitivo, sem ofender os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
E considerando procedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar
eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade,
por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada,
mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter
meramente protelatório será apenada com multa, nos termos
do art. 1026, § 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, , dou
provimento parcial ao recurso, para condenar as
Apeladas, solidariamente, a indenizarem os danos morais
experimentados pelos Apelantes arbitrados em R$2.000,00
(dois
mil
reais)
para
cada
Apelante,
corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a partir do arbitramento, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Condeno , ainda, as apeladas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047007-04.2019.8.26.0002 -Voto no 12.585
13
solidariamente, a arcarem com as custas, depesas processuais
e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00, já
considerados os honorários recursais (Súmula 326 do STJ).
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora